Tribunal: TJDFT
Processo: 0727894-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra decisão proferida pelo i. juiz da 24a Vara Cível de Brasília (Id 64579453 do processo de referência), nos autos da ação de execução de título extrajudicial (cheque) proposta pelo agravante em desfavor de Cláudia Fontenele Alves da Silva e Reginaldo Alves da Silva, que, posteriormente, deu origem ao cumprimento de sentença apresentado por terceiro, Alexander Sousa Ferreira, em desfavor do recorrente (LS&amp;M), acolheu parcialmente os embargos opostos à execução por ele opostos, para reconhecer o excesso de execução, bem como a ilegitimidade ativa do referido terceiro (Alexander) para figurar nos autos. A decisão foi atacada por embargos de declaração opostos pela exequente, mas o recurso foi desprovido (Id 66369657 do processo de referência). Na origem, o magistrado delimitou adequadamente a lide, razão pela qual transcrevo, em parte, o quanto relatado: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença requerida por LS E M REPRESENTAÇÕES LTDA. Afirma a executada que o presente cumprimento de sentença deve ser extinto, uma vez que iniciado por terceiro estranho aos autos. Aduz, ainda, excesso de execução, uma vez que o pagamento de emolumentos correspondentes à baixa da averbação na matrícula do imóvel de no 230010 é no valor de R$ 129,00, sendo excessiva a determinação Num. 64579453 - Pág. 2 de pagamento no valor de R$ 258,00. Alega, ainda, que o recolhimento das custas não lhe compete, uma vez que se sagrou vencedor da demanda, devendo serem as custas atribuídas ao vencido, Reginaldo Alves da Silva e outra. (...) Outrossim, para melhor compreensão dos fatos narrados, faz-se necessário um breve aparte relativo ao feito principal. O feito principal, uma execução de título extrajudicial, foi ajuizada por LS E M REPRESENTAÇÕES LTDA em face de REGINALDO ALVES DA SILVA e outra. Os autos em questão restaram extintos após a transação das partes de ID no 60863492, tendo sido o acordo homologado pelo Juízo e integralmente cumprido. O acordo firmado estabelecia, em seu item 5, que, após a quitação do débito a CREDORA (LS E M REPRESENTAÇÕES LTDA) estaria obrigada a comunicar nos autos a quitação do respectivo acordo, pedindo a extinção dos feitos, bem como a baixa dos processos no cartório de distribuição. A decisão de ID no 60863494 homologou o acordo da forma como avençado, competindo, assim, ao EXEQUENTE, o recolhimento dos emolumentos para a baixa das penhoras conforme acordado. Arquivado o feito, em momento posterior, ALEXANDER SOUSA FERREIRA, terceiro interessado, ingressou nos autos como arrematante do bem objeto de penhora nestes autos, requerendo a baixa da averbação promovida no imóvel de matrícula no 230010, junto ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (ID no 60865549 – p. 5). A decisão de ID no 60865551, então, determinou a desconstituição da penhora, com encaminhamento de ofício ao Registro Imobiliário para o cancelamento da averbação. Em resposta, o cartório informou a necessidade de recolhimento dos emolumentos pertinentes para a baixa do registro no valor de R$ 129,00 (ID no 60865556), tendo sido o exequente intimado a comprovar o recolhimento dos valores pertinentes para o cancelamento de prenotações a que deu causa. O cartório do 3o Ofício, entretanto, em aparente equívoco, encaminhou aos autos duas prenotações em face da mesma penhora, uma relacionada ao número anterior do presente feito (2012.01.1.141323-6 – ID no 60865556 - p. 1) e outra em face de sua numeração atual (0038965-58.2012.8.07.0001 – ID no 60865556 - p. 2). Assim, a parte restou intimada para comprovar o recolhimento dos emolumentos, o que restou sendo feito em duplicidade em face dos dois ofícios encaminhados pelo Cartório do 3o Ofício. Desta feita, não tendo a parte LS E M REPRESENTAÇÕES LTDA cumprido com o recolhimento dos emolumentos, iniciou-se fase de cumprimento de sentença para determinar à executada o pagamento dos emolumentos, por sua natureza de título executivo judicial, tendo apresentado, assim, a presente impugnação aos autos. Outrossim, uma vez que o protocolo da prenotação já restou cancelado face o transcurso do tempo, oficie-se novamente ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para determinar a desconstituição da penhora de ID no 60861988 – p. 2, informando o valor atualizado dos emolumentos para a baixa da averbação. Informado o valor dos emolumentos, intime-se a parte LS E M REPRESENTAÇÕES LTDA para comprovar nos autos o competente recolhimento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária pelo descumprimento. (grifos no original) Em razões recursais (Id 18348459), a agravante alega que tanto ela quanto Alexander (terceiro) não são partes legítimas para figurarem no cumprimento de sentença, pois o valor objeto de cobrança, pertinente aos emolumentos cartorários correspondentes à baixa da penhora realizada sobre o imóvel dos executados, posteriormente arrematado pelo referido terceiro, devem ser pagos pelos executados (Claúdia e Reginaldo), porque eles sucumbiram na ação principal (execução de título executivo extrajudicial). Dessa forma, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso, para reformar o pronunciamento judicial recorrido, a fim de não ser obrigada a arcar com o pagamento dos emolumentos cartorários pertinentes à baixa da penhora sobre o imóvel constrito nos autos, que se acha matriculado sob o n. 230010 no 3o Ofício de Imóveis de Taguatinga. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id 18348472). Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não foi conhecimento com fundamento na intempestividade (Id 18687709). Contra essa decisão, que não conheceu do recurso, foi interposto agravo interno, em cujas razões a agravante verbera, em síntese, sobre a tempestividade do agravo de instrumento (Id 19790923). Os agravados foram intimados acerca desse último recurso, mas deixaram o prazo para apresentação de contrarrazões transcorrer in albis (Id 21590939). É o relato do necessário. Decido. No caso, em consulta aos andamentos do processo de referência (autos n. 0038965-58.2012.8.07.0001) no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifiquei que os autos já se encontram arquivados definitivamente (71027700, do processo de referência), inclusive com a comprovação da baixa na penhora e do recolhimento das custas finais (Id 72847226 do processo de referência), de modo que todos os comandos advindos da decisão de Id 64579453 do processo de referência já foram atendidos. Em decorrência, ficou prejudicada a apreciação do agravo interno, em que se pretende a cassação da decisão para que o agravo de instrumento seja admitido e processado, de modo a haver deliberação sobre a impugnação da decisão exarada pelo juízo de origem no tocante à determinação de recolhimento dos emolumentos devidos para se proceder à baixa na penhora do imóvel em discussão no cumprimento de sentença lá em tramitação. De acordo com o Ofício n. 2.171/20 de resposta ao Juízo de origem enviado pelo próprio 3o Ofício de Imóveis de Taguatinga (Id 70918488 do processo de referência), já se encontra devidamente cancelada “a penhora que recaiu sob o imóvel denominado por APARTAMENTO 1605, VAGA DE GARAGEM 71, 1o SUBSOLO, LOTE 02, RUA 08 NORTE, ÁGUAS CLARAS-DF, oriundo do processo supramencionado, conforme observa-se na AV. 16, da matrícula 230010, cópia em anexo”. Nesse contexto, frise-se, sendo a responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos para se proceder ao cancelamento da penhora o objeto do recurso, com a sua efetivação e posterior arquivamento dos autos na origem, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. A propósito, confira-se o seguinte julgado promanado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO JUDICIAL. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. 1. O arquivamento do processo de origem, no qual foi proferida a decisão agravada, implica a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1028857, 20160020325353AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 5/7/2017. Pág.: 274/289)(grifos nossos) Com a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, por decorrência lógico-processual, também o agravo interno interposto pela agravante ficou prejudicado. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste c. Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARQUIVAMENTO DEFINITIVO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. O arquivamento do cumprimento de sentença no qual foi proferida a decisão agravada implica na perda do objeto do agravo de instrumento contra ela interposto. 2. Ante a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, também o agravo interno perde o seu objeto. 3. Recursos prejudicados. (Acórdão 1176741, 07177403120188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)